Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistir o interesse de agir. Em seu recurso, pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça, no mérito pugna pela reforma da sentença a fim de que o ente distrital restitua o valor descontado da contribuição previdenciária que incidiu sobre a parcela recebida a título de Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de período de junho de 2020 a dezembro de 2021. Defende que o STF decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas da remuneração que não se integrarão à aposentadoria (RE 593.068/SC), entendimento que se aplica à GAR.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo não recolhido em razão do peido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63733390).
II. Questão em discussão
3. Incidência (ou não) de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco- GAR, carreira de Assistência Social.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de Gratuidade de Justiça. Defiro à autora os benefícios da Gratuidade de Justiça.
5. Incialmente, não há que se falar em ausência de interesse. Em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade de prévia decisão administrativa para o ajuizamento da demanda pela parte interessada, tampouco necessidade de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza gratificação em questão. Ademais, as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado, em sua função fiscalizatória, são meramente técnico-administrativas, e não produzem o efeito vinculativo da coisa julgada. Portanto, descabido o fundamento da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir.
6. Por conseguinte, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013 §3o, I, do CPC).
7. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebeu mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco – GAR”. Todavia, assevera que a gratificação não será incorporada aos proventos de aposentadoria, de modo que não deveria ter sido efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre aquela rubrica. Assim, pleiteia a condenação das partes rés a restituírem os valores das contribuições pretéritas dentro do prazo prescricional quinquenal considerado a partir do protesto interruptivo da prescrição decorrente de processo distribuído pelo sindicato da categoria.
8. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40 §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
9. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi proferida a decisão no 835/2024 (no processo no 502/2023 – TCDF), estabelecendo que a incorporação da GAR deveria remanescer apenas para os servidores já aposentados, de modo que os servidores da ativa não poderiam incorporar aquela gratificação aos proventos de aposentadoria. Todavia, em maio de 2024 foi atribuído efeito suspensivo àquela decisão no 835/2024 (por ocasião da decisão no 1832/2024), de modo que, neste momento, não há decisão de mérito com efeito definitivo no âmbito do TCDF. Porém, inexiste óbice para análise da natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Risco – GAR por esta E. Turma Recursal, sendo que a aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, haja vista depender do efetivo exercício da função para recebê-la. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
10. Portanto, é possível apurar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, eis que não será revertida para a parte autora por ocasião de eventual aposentadoria, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício, de modo que a contribuição previdenciária se limita ao benefício a ser recebido.
11. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal-STF já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão pela qual é devida a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR à parte autora. (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 22.3.2019).
12. Quanto ao montante devido, não obstante os valores indicados pela parte autora, deve ser acolhida a planilha informada pelos réus (ID 63733375), que aponta o valor original da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, a ser atualizado nos termos indicados abaixo.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 3.285,26 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) pelo ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de junho de 2020 a dezembro de 2021, a ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.